Tribunal: TCU
Processo: 043.567/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.567/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ronaldo de Carvalho Sette (XXX.914.576-XX); Rosana Soter de Oliveira Wakami (XXX.866.078-XX); Rosana Vasconcelos Gaspar (XXX.096.518-XX); Rubens Marcondes (XXX.627.698-XX); Sergio Pauletto Junior (XXX.031.648-XX); Sergio de Paula Ribeiro (XXX.175.258-XX); Silvia Maria Pereira Martins Charlo (XXX.631.678-XX); Simone Akemi Komati (XXX.109.068-XX); Simone Regia de Camargo Nunes Pereira (XXX.278.919-XX); Sonia Regina Kawazoe (XXX.784.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.